Tribunal: TJSP
Processo: 0007617-31.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Tráfico privilegiado – Materialidade e autoria demonstradas – Condenação mantida – Afastamento da reincidência – Redução das penas referente ao tráfico privilegiado em seu grau máximo – Cabível o regime inicial aberto, face à primariedade do acusado e à quantidade de pena aplicada, além de serem favoráveis as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. Aplicada a substituição da pena

Ementa:
Tráfico privilegiado – Materialidade e autoria demonstradas – Condenação mantida – Afastamento da reincidência – Redução das penas referente ao tráfico privilegiado em seu grau máximo – Cabível o regime inicial aberto, face à primariedade do acusado e à quantidade de pena aplicada, além de serem favoráveis as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. Aplicada a substituição da pena reclusiva. Recurso parcialmente provido.